Tribunal: TJSP
Processo: 2041201-35.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e obscuridade – inexistência. Impossibilidade de reexame da matéria – acórdão embargado conheceu toda a matéria e conteúdo legal relevante ao deslinde da causa. Prequestionamento de dispositivo legal. Desnecessidade. Necessária apenas a apreciação dos fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa. Dispensa referência explícita a dispositivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e obscuridade – inexistência. Impossibilidade de reexame da matéria – acórdão embargado conheceu toda a matéria e conteúdo legal relevante ao deslinde da causa. Prequestionamento de dispositivo legal. Desnecessidade. Necessária apenas a apreciação dos fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa. Dispensa referência explícita a dispositivo constitucional e/ou legal para fins de prequestionamento. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS AGRAVANTES CONHECIDO E REJEITADO.